Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725311-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JANETH M. NAOUM VALLE contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que é movida pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP em desfavor de seu marido (processo n. 001429-43.1994.8.07.0001), consistente em rejeitar seus embargos de declaração e autorizar a transferência do valor de sua meação ao juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. Relata que o imóvel que serve como sua residência e é bem de família foi arrematado na referida ação executiva, não sendo a agravante parte no processo nem devedora, mas tão somente seu marido. Aduz que sua meação foi reservada, mas, contudo, sofreu penhora no rosto dos autos, proveniente da ação de execução n. 0074219-63.2010.8.07.0001, que tramita perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Sustenta o equívoco da decisão agravada, ao entender que a questão da impenhorabilidade se encontra preclusa, com base no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0704848-56.2019.8.07.0000, realizado em 28/6/2019, que afirma a ocorrência de preclusão temporal unicamente pela não apresentação de impugnação à penhora. Ressalta que defendeu, em sede de embargos de declaração, a tese de que a preclusão temporal não é aplicável à impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo. Enfatiza, ainda, que ajuizou ação de embargos de terceiro (processo n. 0703008-83.2021.8.07.0018), entendendo o mesmo juízo que a questão não estava preclusa para a agravante, justamente por se tratar de matéria de ordem pública, mas não deferiu a liminar por ausência de prova cabal de que o imóvel se tratava de bem de família. Acrescenta que contra essa decisão interpôs o Agravo de Instrumento n. 0715190-58.2021.8.07.0000, explicitando, assim, que naquele recurso busca a defesa da integralidade do bem, ao passo em que neste agravo de instrumento busca a defesa de sua meação, a indicar, assim, que estão sendo impugnadas decisões com conteúdo diverso e diferente amplitude. Discorre sobre o tema da impenhorabilidade do bem de família e a inaplicabilidade da preclusão temporal sobre a matéria, por versar questão de ordem pública, suscitável a qualquer tempo, colacionando jurisprudência que entende amparar sua tese. Destaca que o acórdão citado na decisão agravada não pode ser óbice à análise da impenhorabilidade da meação da agravante, pois expressamente reservou a meação e, de igual modo, não poderia haver preclusão temporal pretérita à própria penhora no rosto dos autos sobre a meação, tendo em vista que aquele julgamento ocorreu em 28/6/2019, antes da penhora no rosto dos autos, que se deu em 9/8/2019. Aponta a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal postulada, mediante os argumentos que declina e, ao final, requer seu deferimento para impedir a transferência e o levantamento da meação da agravante, decorrente da hasta pública de sua residência, bem de família, até o julgamento final deste agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a inaplicabilidade da preclusão temporal à questão da impenhorabilidade do bem de família. Preparo recursal no ID 27930593 e 27930954. Instada a esclarecer se está a defender sua meação ou a integralidade do bem (ID 27941090), a agravante afirma que busca o reconhecimento da impenhorabilidade de sua meação. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. E, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que a discussão ora trazida a este tribunal está a exigir cautela, a fim de não causar danos irreversíveis ao patrimônio da agravante. Com efeito, está pendente de julgamento neste colegiado o AgIntAgI 0715190-58.2021.8.07.0000, que apreciará a ocorrência ou não da preclusão sobre a questão da impenhorabilidade do bem de família do qual provém a meação da agravante, e que já se encontra pautado (25a Sessão Ordinária Virtual, período de 12/8 a 19/8/2021). Nesse cenário, tenho como adequada a aplicação da regra do art. 313, V, “a”, do CPC, a ensejar a suspensão do processo, pois o resultado daquele poderá influenciar até na sorte deste recurso. Por outro lado, é inconteste que no julgamento do AGI 0707848-56.2019.8.07.0000 esta 5a Turma Cível preservou a meação da agravante sobre referido bem, assegurando-lhe 50% (cinquenta por cento) do valor da venda judicial do imóvel. Desse modo, importa esclarecer a origem da penhora no rosto dos autos que afetou sua meação para definir o alcance desse julgado, caso o Agravo Interno acima mencionado seja desprovido. Vislumbro, assim, a presença dos requisitos a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a agravada para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2021 16:57:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator